Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731717-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: APARECIDA MARTINS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: WILLY ALEXSANDER DA ROCHA CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA em face da decisão interlocutória (Id 74671540) proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., processo no 0711063-74.2021.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília/DF, que limitou a incidência dos encargos de mora sobre o valor depositado em garantia até a data de 18/10/2022. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao presumir a cessação da mora da executada com base exclusivamente no decurso do prazo para impugnação da decisão que determinou o pagamento voluntário, desconsiderando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677. Alega que não houve, até o momento, qualquer liberação efetiva dos valores ao espólio credor, sendo indeferido o pedido de levantamento por ausência de formal de partilha no inventário (ID 244399851), o que evidencia a permanência da mora da parte executada. Sustenta que o depósito judicial foi realizado com a finalidade de garantia do juízo, e não como pagamento voluntário, afastando a presunção de quitação e a possibilidade de limitação dos encargos da mora a data anterior à efetiva liberação dos valores. Argumenta que a decisão agravada contraria a tese firmada pelo STJ, ao considerar que o simples decurso do prazo para impugnação seria suficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação, quando, na verdade, a cessação da mora somente ocorre com a entrega efetiva da quantia ao credor. Aduz que a limitação dos encargos de mora à data de 18/10/2022 desestimula o adimplemento tempestivo e rompe o equilíbrio da execução, transferindo ao credor o ônus do tempo processual, especialmente em contextos de inventário. Assevera que a decisão agravada viola os princípios da efetividade, boa-fé objetiva e equilíbrio processual, além de comprometer a coerência da jurisprudência do STJ, ao permitir que o devedor cesse os efeitos da mora sem a entrega do valor. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a continuidade da mora até a efetiva entrega dos valores ao espólio credor, nos termos do Tema 677/STJ, e o prosseguimento da execução sem limitação temporal dos encargos de mora. Como pedido subsidiário, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento de que existiria risco de extinção prematura da execução sem a devida entrega do valor ao espólio credor, o que causaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça já deferida nos autos originários (Id 96579872 dos autos de referência). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, o pedido é subsidiário e amparado em argumentação genérica de que há “risco de extinção prematura da execução sem a devida entrega do valor ao espólio credor, o que causaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação”. Todavia, não se vislumbra risco de dano, uma vez que, na eventualidade de julgamento de provimento do mérito do recurso e o reconhecimento de existência de crédito remanescente, a execução deverá prosseguir até efetiva satisfação. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora